Tribunal: TJES
Processo: 0028919-98.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028919-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIELTON SILVA CURITIBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028919-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIELTON SILVA CURITIBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS - ES38843

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

2. A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §3, da Lei nº 11.343/2006, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: determinar se o recorrente faz jus à aplicação da redutora do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 requer que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

5. As diversas ações penais em curso e os atos infracionais nos quais o acusado foi incurso durante menoridade civil não foram os únicos elementos utilizados pelo juízo
a quo
para não aplicar a referida minorante. Isso porque as circunstâncias da prisão e a quantidade e variedade das drogas apreendidas com o acusado também foram determinantes para evidenciar que, embora tecnicamente primário, sua dedicação a empreitadas criminosas não é meramente eventual. Logo, não satisfeitos os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

6. Os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade quando não são infirmados por outras provas, como é o caso dos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada ao apelante (05 anos e 06 meses de reclusão) não se enquadra no
quantum
previsto no art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 quando as circunstâncias fáticas, a quantidade e natureza de drogas apreendidas, os atos infracionais e as diversas ações penais em curso movidas em face do acusado demonstram que sua dedicação a atividades criminosas não é meramente eventual.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIELTON SILVA CURITIBA,
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Em suas razões, a defesa busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Em sequência, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 16104877, o Procurador de Justiça Sócrates de Souza se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028919-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIELTON SILVA CURITIBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS - ES38843

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Segundo as peças informativas em anexo, no dia 1° de setembro de 2018, em horário não especificado nos autos, Policiais Militares receberam informações noticiando que o denunciando Elielton Silva Curitiba portava uma arma de fogo e estava comercializando substâncias ilícitas na Avenida Brasil, próximo a uma "oficina de bicicleta", no bairro Resistência, neste município e comarca, ocasião em que seguiram até o local.

Consta que, ao chegarem no endereço supramencionado, os Policiais Militares avistaram Elielton em atitudes suspeitas, atrás de um veículo que estava estacionado, momento em que este, ao perceber a aproximação da guarnição policial tentou empreender fuga, sendo o mesmo perseguido, alcançado e abordado.

Consta também, que em revista pessoal no denunciando, foi encontrado dentro do bolso de sua bermuda, 11 (onze) "buchas de maconha" e 07 (sete) "papelotes, de cocaína", todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, além da quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em espécie, valor este oriundo da mercancia das drogas ilícitas.

Consta ainda que, ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o denunciando informou que todas as substâncias ilícitas apreendidas lhe pertenciam.

Pelas circunstâncias, as substâncias ilícitas apreendidas eram destinadas à mercancia, e o dinheiro apreendido era oriundo da comercialização de substâncias ilícitas.

Materialidade comprovada através dos autos de apreensão e auto de constatação provisório de fls. 11 e 12.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 33 da Lei 11.343/06, [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Em suas razões, a defesa busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Em sequência, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.

Inicialmente, rememoro que a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 requer que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ao analisar as razões recursais, observo que a insurgência da defesa reside na menção, pelo juízo
a quo
, de ações penais em curso e atos infracionais para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

No presente caso, contudo, as diversas ações penais em curso e os atos infracionais nos quais o acusado foi incurso durante menoridade civil, não foram os únicos elementos utilizados pelo juízo
a quo
para não aplicar a referida minorante.

Isso porque as circunstâncias da prisão e a quantidade e variedade das drogas apreendidas com o acusado também foram determinantes para evidenciar que, embora tecnicamente primário, sua dedicação a empreitadas criminosas não é meramente eventual. Vejamos os verbetes assinalados:

[...]

“Já em relação ao benefício do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, entendo que o réu não faz jus a tal benefício, uma vez que não preenche totalmente os requisitos necessários.

Isso porque, consta nos autos que Elielton foi denunciado em outras diversas ações penais, conforme documentos às fls. 157/191: 0001776 95.2022.8.08.0024 – 5ª Vara Criminal de Vitória por prática de roubo qualificado; 0002180-85.2022.8.08.0024 – 2ª Vara Criminal de Cariacica, por roubo majorado; 0002664-64.2022.8.08.0024 – 6ª Vara Criminal de Vitória, condenado por receptação; 0012959-98.2020.8.08.0024 – 2ª Vara Criminal de Vila Velha, por dano qualificado.

Além dessas ações penais acima elencadas, o réu também respondeu pro
[sic]
prática de ato infracional, conforme fls.67/68: 0018888-87.2016.8.08.0024, por fato análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo; 0037156 92.2016.8.08.0024, por fato análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; 0017757 77.2016.8.08.0024, por fato análogo ao tráfico de drogas e; 0015516 63.2017.8.08.0024, por fato análogo ao crime de receptação.

Como se observa nos documentos juntados, o réu já respondeu por fato análogo ao tráfico de drogas e dentro do período de março/2022 a abril/2022 foi autuado e denunciado em 03 (três) ações penais distintas, o que demonstra, sem sombra de dúvidas, uma contumácia delitiva.

Assim, tendo como base o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indica que a quantidade de droga apreendida, somadas às circunstâncias do crime, o lugar em que o réu foi surpreendido com os • entorpecentes ser conhecido ponto de venda de substâncias ilícitas, além da existência de anotações por atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas, entendo que essas são motivações idôneas para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

[...]

Portanto, o réu Elielton Silva Curitiba não faz jus ao benefício previsto no §41 do artigo 33 da Lei 11.343/06.”

Não se trata, portanto, de aplicação isolada de ações penais em curso ou atos infracionais, muito menos de utilização exclusiva da quantidade e natureza da droga apreendida para afastar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante do acusado, foram uníssonos e convergentes quanto à mercancia dos entorpecentes com ele apreendidos, consubstanciados em 07 (sete) papelotes de cocaína e 11 (onze) buchas de maconha, com massa total de 4,3 gramas e 16,1 gramas, respectivamente, bem como pela sua apreensão em local conhecido pela traficância. Destaco:

"[...] que se recorda um pouco dos fatos narrados na denúncia; que tem quase 5 anos; que não conhecia o acusado anteriormente; que o acusado foi abordado por causa da denúncia que foi passada, no intuito de averiguar a situação; que a denúncia dizia que havia um indivíduo na Avenida Brasil; que constava a descrição dele e dizia que ele estava perto da oficina; que os entorpecentes estavam no bolso do acusado; que também foi encontrado dinheiro com o réu; que perguntaram qual era a origem dos entorpecentes; que o acusado disse que estava no plantão na hora, fazendo a venda de entorpecentes; que outro indício de que o acusado estava comercializando entorpecentes é a região onde ele se encontrava; que até hoje fazem apreensões no local; que não conhecia o acusado anteriormente; que o que o levou a realizar busca pessoal no acusado foi a atitude do acusado quando ele viu a guarnição, que foi empreender fuga; que não se recorda se havia outras pessoas no local; que, se não se engana, os fatos se deram 'de tardinha' ou de noite; . que não se lembra se havia mais pessoas; que o acusado estava em uma esquina: que de um lado tem uma oficina de bicicleta, e do outro, na época, havia um açougue que estava fechado; que acha que ainda tem essa oficina no local; que não se recorda se o acusado estava conversando com alguém [ ... ]"

(Depoimento do policial militar Leandro Passos Honorário em juízo)

“[...] por determinação do CIODES, prosseguiu até a Avenida Brasil, no Bairro Resistência, próximo a uma oficina de bicicleta, para verificar uma informação de que um indivíduo armado, que usava uma camisa regata vermelha e bermuda branca, estaria traficando no local; que chegando ao local informado visualizou um indivíduo com as características informadas pelo CIODES; que o indivíduo estava atrás de um carro; que ao perceber a presença dos militares o indivíduo, posteriormente identificado como Elielton Silva Curitiba, começou a andar rapidamente, momento em que foi realizada a abordagem; que durante a busca pessoal foi encontrado no bolso da bermuda de Elielton uma sacola preta contendo sendo 11 (onze) substância semelhante à maconha, 7 (sete) papelotes de substância semelhante à cocaína, R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em espécie e um celular de cor preta de marca “Ipró”; que foi verificado via aplicativo “SISPES” a existência de mandado de prisão em desfavor de Elielton [...]”

(Depoimento do policial militar Sandro Frigini em sede policial e confirmado em juízo)

Diante disso, entendo que há nos autos elementos que evidenciam, indene de dúvidas, que a dedicação do apelante ao tráfico ilícito de drogas não é meramente eventual.

Cumpre salientar que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade quando não são infirmados por outras provas, como é o caso dos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Assim, não merece reparos a decisão objurgada, quanto à impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado ao acusado, eis que não preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Não subsiste, por conseguinte, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada ao apelante (05 anos e 06 meses de reclusão) não se enquadra no
quantum
previsto no art. 44 do Código Penal.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.